Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717742-98.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CLÁUDIO DE OLIVEIRA MARTINS RECORRIDO: LUÍS AUGUSTO XIMENES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA ELETRÔNICO (PJ-E). ART. 966, V, DO CPC. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA E ACOLHIMENTO DE TESE EM INOVAÇÃO RECURSAL. CABIMENTO DA AÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Ação rescisória ajuizada com fundamento na existência de violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) ao argumento de que o acórdão rescindendo teria exigido do autor a produção de prova negativa, além de acolher tese inovadora deduzida pelo réu em apelação. 2. Considerando o trânsito em julgado em 03/10/2016, a indisponibilidade do sistema do PJ-e no último dia do prazo, e a sua prorrogação para o dia útil seguinte, nos termos do artigo 12, inciso II, do Provimento Judicial do TJDFT, aplicado ao processo judicial eletrônico, a ação foi ajuizada antes do término do prazo bienal indicado pelo art. 975 do Código de Processo Civil. 3. Embora a situação não se subsuma especificamente a nenhuma das hipóteses de prorrogação do prazo previstas no § 1o do artigo 975 do Código de Processo Civil, a parte não pode ser prejudicada por problemas atribuíveis ao sistema do Judiciário. 4. A ação rescisória, por significar um sacrifício pontual do princípio da segurança jurídica, resultando na relativização da coisa julgada, somente é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, conforme rol do art. 966 do CPC. 5. A ação rescisória ajuizada com amparo no art. 966, V, do CPC, pressupõe a ocorrência de erro crasso no julgado rescindendo. Se as normas jurídicas invocadas pela parte foram aplicadas pelo órgão jurisdicional na ação de conhecimento, não há violação à norma jurídica, mas entendimento em sentido diverso daquele pretendido pela parte. 6. O acórdão rescindendo não exigiu a produção de prova de fato negativo, registrando apenas que incumbia ao autor, nos termos do artigo 333, inciso I, do CPC/1973, comprovar o uso indevido da linha telefônica pelo réu. 7. Em seu apelo o réu reiterou as alegações deduzidas na defesa e, diante da conclusão esposada pelo MM. Juiz, de que a mera utilização do telefone seria suficiente para obrigá-lo a arcar com os respectivos valores, argumentou que, nesta hipótese, caso tivesse de fato utilizado a linha, o teria feito com o consentimento do autor. Tal insurgência somente pôde ser manifestada pelo réu após a prolação da r. sentença, não se verificando a alegada inovação recursal, tampouco o acolhimento, pelo acórdão rescindendo, de tese ventilada inoportunamente pela parte. 8. Pedido rescisório julgado improcedente. O recorrente alega violação os seguintes dispositivos legais: a) artigos 333, incisos I e II, 334, inciso III, ambos do Código de Processo Civil/1973, afirmando que o acórdão rescindendo não poderia ter lhe imposto o ônus de comprovar a “inexistência de consentimento”, por ser inviável a produção de “prova diabólica”; e b) artigos 515, caput, e § 1o, e 517, ambos do CPC/1973, sustentando que o acórdão rescindendo teria admitido a inovação recursal, porque na contestação o recorrido teria se limitado a alegar não ter utilizado a linha telefônica objeto da cobrança, nada mencionando a respeito sobre a anuência de sua parte, argumento deduzido somente no recurso de apelação e indevidamente acolhido pelo acórdão rescindendo para reformar a r. sentença. Requer a condenação do ora recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 333, incisos I e II, 334, inciso II, ambos do CPC/1973, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 515, caput, e § 1o, e 517, ambos do CPC/1973, pois restou assentado no acórdão guerreado que “Conforme se observa da contestação apresentada na ação de cobrança, o réu alegou, em suma, inexistir a relação jurídica mencionada pelo autor na inicial, e não ter feito uso da linha (Num. 5687960 - Pág. 74). Na sentença, o d. Magistrado, considerando as pessoas para as quais foram feitas as ligações, concluiu que o réu teria utilizado o telefone, o que seria suficiente para condená-lo ao pagamento das faturas (Num. 5687999 - Pág. 9). No recurso de apelação, o réu reprisou as alegações deduzidas na defesa e, diante da conclusão esposada pelo MM. Juiz, de que a mera utilização do telefone seria suficiente para obrigá-lo a arcar com os respectivos valores, argumentou que, nesta hipótese, caso tivesse de fato utilizado a linha, o teria feito com o consentimento do autor (Num. 5687999 - Pág. 16). Ora, como registrado no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão rescindendo, tal insurgência somente pôde ser manifestada pelo réu após reconhecida como incontroversa, na r. sentença, a utilização da linha telefônica pelo réu, e sendo esta razão suficiente para condená-lo ao pagamento das faturas. Reprise-se que a existência de relação jurídica de trabalho entre as partes foi a circunstância fática suscitada pelo autor para fundamentar o pedido de cobrança, e esta foi devidamente impugnada pelo réu na contestação. Portanto, não se verifica a alegada inovação recursal do réu em seu apelo, tampouco o acolhimento de tese ventilada inoportunamente no acórdão rescindendo. Aliás, nas contrarrazões ao apelo, o autor sequer menciona a inovação recursal (Num. 5687999 - Pág. 35)” (ID 18581340); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos” (AR 6.549/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 29/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Quanto ao pedido de condenação do ora recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, trata-se de pedido de refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027